Tribunal: TCU
Processo: 002.302/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Consulta sobre a possibilidade de magistrados ou servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/20023 poderem optar pelo cálculo da média, quando mais vantajoso que o da integralidade/paridade, nas aposentadorias amparadas pelo art. 4o e 20 da EC 103/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Exmo. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) acerca da possibilidade de o magistrado ou servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo até 31/12/2003 optar entre os proventos de aposentadoria correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo (inciso I do § 6o do art. 4o ou inciso I do § 2o do art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019) e os proventos calculados com base na média dos salários de contribuição (inciso II do § 6o do art. 4o ou no inciso II do § 2o do art. 20 da citada emenda), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso VI, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. responder ao consulente, com fulcro art. 1o, inciso XVII e § 2o, da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. as regras de aposentadoria estabelecidas pelos arts. 4o e 20 da Emenda Constitucional 103/2019 não asseguram ao magistrado ou servidor público da União que ingressou no serviço público em cargo efetivo até 31/12/2003 e que não optou pelo regime de previdência complementar o direito de optar pela forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, por se enquadrar, estritamente, ou no inciso I do § 6o do art. 4o ou no inciso I do § 2o do art. 20; 9.2.2. o magistrado ou servidor público da União que ingressou no serviço público em cargo efetivo até 31/12/2003 e que não optou pelo regime de previdência complementar poderá ter seus proventos de aposentadoria calculados em conformidade com o art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019 (média aritmética simples dos salários/remunerações de contribuição), desde que preencha, integralmente, os requisitos de outra regra de aposentadoria que garanta o benefício inicial calculado segundo esse critério, como a estabelecida pelo art. 10 da mesma emenda; 9.3. notificar o Ministério da Previdência Social da presente deliberação; e 9.4. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.